Tribunal: STF
Processo: ARE 1451443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLULARIDADE DE APELANTES. TESE DE INEPCIA DA INCIAL. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.



    1- Trazendo a denúncia, ainda que sucintamente, narração suficiente dos fatos, atribuindo a conduta praticada pelos réus, possibilitando o exercício pleno do direito de defesa, não há falar-se em inépcia.



    TESE DE ALGUNS APELANTES DE NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS.



    2 - Não se afigurando ilícita a subscrição por policial civil das informações coletadas dos aparelhos celulares, por não ser obrigatória a degravação dos diálogos por peritos oficiais, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, conforme precedentes do STJ.



    3 - Observando-se todos os requisitos necessários para o exame nos aparelhos celulares apreendidos, desde a coleta até a inserção dos dados no processo, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.



    4 - Nos termos da Jurisprudência do STJ, não há como acolher a alegação de "quebra da cadeia de custódia", sem que se tenha demonstrado nos autos que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.



    TESE DE ALGUNS APELANTES DE NULIDADE EM RAZÃO DA LEITURA DAS PEÇAS DO INQUÉRITO POR TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 204 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    5 - Não prospera a alegada nulidade em razão da leitura das peças do inquérito por testemunha, em suposta afronta ao artigo 204 do Código de Processo Penal, uma vez que tendo o Delegado, ao ser ouvido em juízo, lido apenas os dados produzidos no relatório final que a própria autoridade policial elaborou e que consta dos autos de inquérito policial, esteve à disposição das partes para ser inquirido, obedecendo os princípios do contraditório e ampla defesa.



    6 - Ademais, a leitura parcial do relatório permite que possa lembrar com clareza dos fatos ocorridos e os torna judicializados na presença da defesa e da acusação.



    PLEITO DE ALGUNS APELATENTES DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.



    7 - É inadmissível o acolhimento do pleito de isenção da pena de multa, lastreado na suposta incapacidade financeira do condenado, porque inexiste previsão legal nesse sentido e porque significaria indevido afastamento de sanção penal imposta legitimamente através de preceito secundário de tipo penal incriminador.



    FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. POSSIBILIDADE. PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.



    8- O Diploma Sancionador não determina qual o critério correto a ser adotado para a exasperação da pena na fixação da pena-base, de modo que cabe ao julgador, diante de seu livre convencimento, adotar o mais conveniente ao caso.



    9- O chamado "critério matemático" de fixação da pena-base homenageia a isonomia e estabelece um parâmetro objetivo para mensuração de cada caso concreto, evitando-se arbitrariedades.



    APELAÇÃO DE PEDRO HENRIQUE LIMA DE BRITO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS EM ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. § 4º, ART. 33, LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO COMO MEIO DE VIDA. PROVIMENTO NEGADO.



    1O- Existindo provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, mostra-se correta a condenação do acusado.



    11- Tendo havido comprovação da destinação mercantil da droga por meio de depoimentos, e demais elementos de prova, inclusive pelas próprias circunstâncias dos fatos, a tese de desclassificação para uso não merece acolhimento.



    12- O artigo 33, caput, da Lei de Drogas é um tipo misto alternativo, que prevê, dentre várias possíveis condutas típicas, o núcleo "ter em depósito" substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercialização, conduta típica na qual o Réu foi flagrado.



    13- Impossível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 ao réu que faz do tráfico um meio de vida, bem como não se deve considerar inexpressivo o total das drogas do mais alto potencial lesivo.



    14- Provimento negado.



    APELAÇÃO DE EMENILVA DE OLIVEIRA. TESE DE INSUFICÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    15 - Absolutamente impertinente a tese da defesa de que a droga era para consumo pessoal do réu, considerando-se que o crime de tráfico não se consuma apenas com a venda da droga, mas também com o transporte ou com o porte (trazer consigo) da droga, ações essas nas quais poderia se enquadrar a conduta imputada à apelante, na medida em que levava consigo 6,3 gramas de "crack", o que já configura o crime de tráfico, independentemente de qualquer ganho econômico.



    16 - As provas coligidas são suficientes a caracterizar o crime de tráfico de drogas, não havendo espaço algum para uma desclassificação para uso de drogas.



    17 - Não se acolhe a pretensão de aplicação da circunstância especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, dada a incompatibilidade desta com o fato de se dedicar, exclusivamente, à prática criminosa de comercializar substância.



    18 - A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que "a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)", fatos que não foram fundamentados na sentença recorrida, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva em relação a esta apelante.



    19 - Com a readequação da pena, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, fica estabelecido o cumprimento inicial da pena no regime SEMIABERTO.



    DA APELAÇÃO DE RENILDO DE SOUZA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS EM ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    20- Perfeitamente legítima a condenação lastreada em testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante e nos elementos colhidos na fase investigativa, mormente quando a tese de porte de droga para mero consumo pessoal se apresenta totalmente isolada e desconectada dos demais elementos de prova.



    21 - Verificando-se que o apelante possuía menos de 21 anos à época dos fatos, deve ser reformada a sentença para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade. Nova dosimetria da pena efetuada.



    APELAÇÃO DE LARISSA RIBEIRO DA SILVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS EM ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    22 - Demonstradas com robustez a materialidade e autoria delitiva quanto ao crime imputado à apelante, impõe-se a manutenção da condenação.



    23 - A simples afirmação da Apelante, de que é mera usuária de droga, desconectada de qualquer outro elemento de convicção, é insuficiente a atestar essa sua suposta condição, não tendo, pois, aptidão para infirmar a condenação por tráfico.



    24 - O valor do depoimento testemunhal dos policiais, prestado em juízo, possui plena eficácia probatória, sobretudo, quando não há sequer indício de que estivessem faltando com a verdade, tampouco obtendo vantagem ou motivação escusa, no intuito de prejudicar o Réu.



    25 - Conforme entendimento consagrado na jurisprudência e na doutrina majoritária, o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal. Súmula 231 do STJ.



    APELAÇÃO DE MAURÍCIO FERREIRA LIMA NUNES. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS EM ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    26 - - Existindo provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, mostra-se correta a condenação do acusado.



    27 - A ausência de apreensão de drogas em poder do apelante em nada prejudica a prova da materialidade, pois há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência do crime, sobretudo a apreensão de drogas em poder do apelante Pedro Henrique com quem era negociada a substância entorpecente.



    APELAÇÃO DE IURI DOS REIS TEIXEIRA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS EM ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    28 - Não há acolher a alegação de ausência de justa causa, e o pleito de absolvição do crime, pois as provas colacionadas aos autos tornam indubitável a coautoria deste Apelante



    29 - As declarações dos policiais, os dados extraídos dos aparelhos telefones e demais elementos constantes dos autos, aliado a apreensão de parte da droga com um dos corréus, são aptos a demonstrar a materialidade delitiva do crime de tráfico.



    30 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles.



    31 - Resta prejudicado o pedido de absolvição da prática do crime de associação para o tráfico, pois a sentença recorrida absolveu o apelante das imputações descritas na denúncia.



    APELAÇÃO DE MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS EM ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    32 - A tese absolutória encontra-se divorciada do conjunto probatório, pois o crime de tráfico de drogas foi comprovado pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas, bem como pelas próprias circunstâncias dos fatos, sendo forçoso o reconhecimento da traficância.



    33 - A simples afirmação do Apelante, de que é mero usuário de droga, desconectada de qualquer outro elemento de convicção, é insuficiente a atestar essa sua suposta condição, não tendo, pois, aptidão para infirmar a condenação por tráfico, consoante anotei alhures.



    34 - As declarações dos policiais, os dados extraídos dos aparelhos telefones e demais elementos constantes dos autos, aliado a apreensão de parte da droga com um dos corréus, são aptos a demonstrar a materialidade delitiva do crime de tráfico.



    APELAÇÃO DE CÁSSIO DA SILVEIRA RODRIGUES. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS EM ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO



    16 - Existindo provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, mostra-se correta a condenação do acusado.



    18 - A ausência de apreensão de drogas em poder do apelante em nada prejudica a prova da materialidade, pois há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência do crime, sobretudo a apreensão de drogas em poder do apelante Pedro Henrique com quem era negociada a substância entorpecente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente